Tribunal: TJDFT
Processo: 0711189-72.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ERRO MÉDICO. PROVA PERICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA.
1. A prova oral inútil ou desnecessária deve ser indeferida. Logo, não há respaldo para anular a sentença por cerceamento de defesa.
2. O col. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada.
3. Para a caracterização do erro médico, é imprescindível a prova de que o profissional utilizou técnica incorreta daquela cabível na espécie ou que o paciente fora submetido à estrutura hospitalar precária, o que não restou comprovado nos autos.
4. Apelação conhecida e não provida.